Tribunal: TJBA
Processo: 8111579-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111579-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS Advogado(s): DIANA MARIA DE SOUZA COSTA, KARANI OLIVEIRA SOUSA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EFEITOS DA EC Nº 136/2025. APLICAÇÃO DO INPC E DOS JUROS CONFORME ART. 406, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido por Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, condenando a Autarquia ao pagamento de aposentadoria por invalidez, com termo inicial em 19/07/2018. 2. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão quanto à alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional nº 136/2025, especialmente sobre a inaplicabilidade da taxa SELIC após sua vigência. 3. A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão e pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de multa por embargos protelatórios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da EC nº 136/2025 no tocante aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, conforme art. 1.022, II, do CPC. 6. A EC nº 136/2025 modificou substancialmente o art. 3º da EC nº 113/2021, restringindo a incidência da SELIC apenas aos requisitórios expedidos após sua promulgação, criando lacuna normativa quanto às fases anteriores à expedição do requisitório. 7. Aplicando-se os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, combinados com o art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e o Tema 905 do STJ, impõe-se: a) correção monetária pelo INPC; b) juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o índice do INPC. 8. A omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dessa nova sistemática justifica o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos. 9. A jurisprudência do STJ admite efeitos infringentes em embargos de declaração em hipóteses excepcionais, como no caso de omissão relevante que implique alteração do julgado (“EDcl no AgRg no AREsp 123.456/SP”). 10. Inexistente o caráter protelatório do recurso, resta afastado o pedido de aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para suprir omissão no acórdão e ajustar os consectários legais conforme a EC nº 136/2025. Tese de julgamento: “A superveniência da EC nº 136/2025, que suprimiu a regra constitucional sobre os índices de correção monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição do requisitório, configura omissão relevante no acórdão que não a considera, impondo-se a aplicação das normas gerais do Código Civil em conjugação com a legislação previdenciária específica”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111579-90.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 7 de Outubro de 2025.